Tribunal: STF
Processo: ARE 1361871
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO – IPTU COMPLEMENTAR – Lei Municipal que prevê o lançamento complementar e proporcional ao período restante do exercício em situações como construção ou modificação de edificação no curso do exercício, instituição de condomínio edilício em planos horizontais ou verticais – Possibilidade. 



    IPTU – Incidência somente a partir da expedição do ‘habite-se’ – ‘Habite-se’ como ato administrativo que não guarda relação com o fato gerador do IPTU, de natureza tributária - Precedentes deste E. Tribunal Justiça.



    IPTU COMPLEMENTAR - Alegação obscuridade nos cálculos apresentados pela Fazenda Pública – Necessidade de comprovação de eventual irregularidade – Presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo não afastada – Ônus que cabia ao contribuinte.



    REMISSÃO – Lei Municipal n° 16.098/14 – Lançamentos já realizados sem a incidência da Lei Municipal n°. 15.889/2013, declarada inconstitucional no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 0201865-26.2013.8.26.0000 e 0202182-24.2013.8.26.0000 pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça.



    RECURSO NÃO PROVIDO” (pág. 11 do documento eletrônico 12).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, c e d, da Constituição, sustentou-se, em suma, afronta aos arts. 5°; 93, IX; e 165 a 169 da mesma Carta. Ademais, alegou-se violação dos princípios da razoabilidade, da moralidade, da isonomia, da capacidade contributiva e da vedação do efeito confiscatório. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, reproduzo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).



    Além disso, o Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos e na interpretação das Leis 6.989/1966, 10.235/1986, 15.406/2011, 15.889/2013 e 16.098/2014 do Município de São Paulo, concluiu que não há ilegalidade nos lançamentos complementares de IPTU discutidos nestes autos, conforme se verifica nos seguintes fundamentos do acórdão recorrido:



    “III. Inicialmente, no que se refere ao lançamento de IPTU complementar pela Municipalidade, não procede a irresignação da apelante.



    Como bem observou a Magistrada de Primeiro Grau, além de 1º de janeiro do respectivo exercício, considera-se também ocorrido o fato gerador do IPTU no primeiro dia do mês subsequente ao que ocorrer a construção ou modificação de edificação que implique alteração do valor venal do imóvel, nos termos da Lei nº 10.235/86, com as alterações posteriores, constituição de novo terreno, sobre o qual haja edificação incorporada ou instituição de condomínio edilício em planos horizontais ou em planos verticais (artigo 2º, II, alíneas ‘a’ a ‘c’ da Lei Municipal nº 6.989/66, com redação da Lei Municipal nº 15.406/2011).



    Deste modo, fica claro que a Municipalidade poderá cobrar o IPTU, mediante lançamento complementar, constatando a edificação concluída, independentemente da formalização ou não do ‘habite-se’, eis que essa condicionante não integra o fato gerador do tributo, não havendo que se falar em violação do princípio da anterioridade. […]



    IV. Com relação à necessidade de expedição de ‘habite-se’ antes do lançamento do IPTU, também não cabe razão à recorrente.



    Isso porque a ocorrência do fato gerador do IPTU independe da expedição de ‘habite-se’, ou eventual ocupação do imóvel, sendo relevante a realidade fática e não a formalidade documental, que, não raras vezes, exige instauração de procedimento administrativo para a sua concessão.



    Trata-se, portanto, o ‘habite-se’ de ato administrativo que decorre do exercício do poder de polícia da administração, não guardando qualquer relação com o fato gerador do IPTU, que tem natureza tributária.



    […]



    V. Quanto à alegada obscuridade nos cálculos apresentados pela Fazenda Pública, por se tratar de questão técnica, a alegação de ausência de entendimento por parte do contribuinte por si só não torna o ato inválido, havendo necessidade de comprovação factual de eventual irregularidade.



    Logo, caberia à impetrante comprovar eventuais irregularidades nos valores exigidos pela Municipalidade, o que não fez adequadamente, não tendo o condão de afastar a presunção de legitimidade e legalidade de que gozam os atos administrativos. Com efeito, o ônus da prova compete àquele que invoca o direito, neste caso, à apelante.



    VI. Por sua vez, não se sustenta a alegação de que não houve a remissão prevista na Lei Municipal nº 16.098/14, que remitiu os lançamentos de IPTU do exercício de 2014 feitos com base na Lei Municipal nº 15.889/2013.



    Isso porque o lançamento original do IPTU de 2014 já foi feito sem a incidência da Lei Municipal nº 15.889/2013, cuja eficácia e aplicação foram suspensas por decisão liminar proferida em 11/12/2013 nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 0201865-26.2013.8.26.0000 e 0202182-24.2013.8.26.0000, posteriormente foram julgadas improcedentes. Em razão disso, o Município emitiu novo lançamento para o IPTU de 2014, aplicando-se então a remissão prevista na Lei Municipal 16.098/14. [...]” (págs. 14-19 do documento eletrônico 12).



    Nesse contexto, para divergir desse entendimento e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais pertinentes, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Com essa orientação, menciono os seguintes julgados desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. FATO GERADOR. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020.



    2. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.318.795-AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno – grifei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. FATO GERADOR. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INTERPOSIÇÃO PELAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS NO CASO CONCRETO.



    1. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas ou legislação local (Leis municipais nºs 6.989/66, 10.265/86 e 15.406/11). Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Revela-se incabível a interposição de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, c, da Constituição Federal em virtude da ausência de aplicação de lei ou ato local em detrimento do texto constitucional.



    3. A mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE 1.203.616-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    “Ementa: Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Lançamento complementar. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.221.342-AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno - grifei)



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator